Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES INVOCADAS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA O INTERESSE DA PARTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, em especial aqueles atinentes à impossibilidade de reconhecimento da prescrição no caso em debate, o acórdão não incorre em omissão ou obscuridade pelo fato de divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.